Tribunal: TJDFT
Processo: 0705897-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO DE OUTREM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava compelir a pessoa jurídica ré a quitar as parcelas vencidas e vincendas de empréstimo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de determinar que a pessoa jurídica ré arque com as parcelas do empréstimo contraído pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O autor contraiu, em nome próprio, empréstimo bancário, que, segundo sua alegação, foi contratado em benefício da pessoa jurídica ré, que teria, por sua vez, se comprometido a arcar com as prestações mensais. Aponta o inadimplemento da requerida.
5. O exame da probabilidade do direito do requerente, no tocante à obrigação de pagar as parcelas do empréstimo, demanda aprofundamento do mérito, com contraditório, circunstância incompatível com a concessão da tutela de urgência pleiteada.
6. O alegado negócio jurídico mantido entre as partes foi realizado informalmente, enquanto o autor era sócio e administrador da ré, o que dificulta determinar, com precisão, os fatos e termos do acordo. O estatuto social da ré veda aos sócios administradores contraírem financiamentos e empréstimos sem a anuência conjunta de todos os sócios. Há, nos autos, laudo de auditoria privada, o qual indica que a ré não recebeu o crédito decorrente do empréstimo discutido.
7. No que se refere ao segundo requisito da tutela de urgência, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se constata o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção do mínimo existencial do autor, não havendo, sob esse viés, perigo de dano. Não foi demonstrado risco ao resultado útil do processo, inexistindo indícios de dilapidação patrimonial da ré ou de empecilhos à uma cobrança futura de valores, em caso de eventual condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.